Tribunal: TJES
Processo: 5001704-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001704-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAELA ROCHA MACHADO FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001704-87.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
RAFAELA ROCHA MACHADO FERREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébitos c/c danos morais ajuizada por RAFAELA ROCHA MACHADO FERREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora alega que desde de outubro de 2018, vem sendo cobrado o valor de R$18,49 (dezoito reais e quarenta e nove centavos) em suas faturas telefônicas referente a um serviço não contratado denominado “serviço de terceiro móvel”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORA
L para condenar a requerida a cancelar a cobrança do “serviço de terceiro móvel” e a pagar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, valor que deverá ter incidência de juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6066283, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a autora não comprova a ocorrência da alegada abusividade, sendo que a mesma concordou com a contratação do serviço objeto da demanda e não solicitou o cancelamento do mesmo administrativamente. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No presente caso, a parte autora alega que desde de outubro de 2018, vem sendo cobrado o valor de R$18,49 em suas faturas telefônicas referente a um serviço não contratado denominado “serviço de terceiro móvel”.

Por sua vez, conforme ficou consignado na sentença recorrida, embora a recorrente sustente a legalidade das cobranças, afirmando que a autora concordou com a contratação do serviço de terceiro, a mesma não junta aos autos prova hábil a comprovar a contração de tal serviço pela parte autora, vez que não há nos autos qualquer contrato devidamente assinado.

Dessa forma, compartilho do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau no sentido de que “[...] as simples alegações de que para a contratação do serviço é necessária a concordância do consumidor e de que a autora realizou todas as etapas necessárias para tanto, não se prestam a comprovar a legitimidade da contratação...”.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme preceitua os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)